Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724752-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA ANDRADE DE AGUIAR AGRAVADO: GRUPO OMEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 51154459, restou frustrada a intimação do Agravado GRUPO OMEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator